Tribunal: STF
Processo: MS 37943
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lorena Rocha Batista Carvalho, em 3.6.2021, “em face do ato coator, decisão judicial monocrática, proferida pela autoridade coatora o Desembargador RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALENCAR, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Relator nos autos do Processo n° 0750908-13.2021.8.18.0000” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. A impetrante relata o ajuizamento, na instância ordinária, de ação de obrigação de fazer “a fim de obter a transferência do seu curso de medicina para o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI” (fl. 2, e-doc. 1), em Teresina, em decorrência de problemas de saúde resultantes de sua não adaptação à cidade de Porto Velho/RO para a qual se mudou após aprovação no vestibular e início das aulas.
    Salienta que, embora tenha obtido tutela provisória favorável, “nos autos do Processo n° 0750908-13.2021.8.18.0000 (Agravo de Instrumento), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, interposto pela parte contrária, fora proferido pela autoridade coatora, o Desembargador Relator RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALENCAR, decisão judicial monocrática, em que fora concedido efeito suspensivo a fim de retirar a eficácia da decisão liminar anteriormente concedida” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta ser cabível a impetração, afirma-se titular de direito líquido e certo à educação, saúde e unidade familiar e a superioridade dos direitos fundamentais sobre normas infraconstitucionais e do princípio da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica além da inexistência de autonomia didático-científica da universidade requerida (fls. 3-16, e-doc. 1).
    Requer “a concessão da medida liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora cesse com o ato ilegal, decisão judicial monocrática, proferida nos autos do Processo n° 0750908-13.2021.8.18.0000 - PI, mantendo-se incólume a decisão judicial que determinou a transferência da impetrante no curso de medicina, do CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS, em Porto Velho/RO, para a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO DO PIAUI LTDA., com o nome fantasia CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI, em Teresina/PI” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Pede “a concessão da segurança, confirmando-se a liminar requerida, sendo afastadas todas as razões esposadas na decisão judicial impugnada, proferida nos autos do Processo n° 0750908-13.2021.8.18.0000 - PI, conforme pleito liminar” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.
    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador de Tribunal de Justiça.
     A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.
    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se demonstra na espécie.
    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora